Tribunal: STF
Processo: HC 73772
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Fixação da pena. Agravante da
reincidência e atenuante da menoridade. Compensação. Expressa
consideração na sentença. 3. Não prospera a alegação de que tenha
sido desprezada a menoridade do paciente, à data do crime. 4. Habeas
corpus indeferido.